Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717532-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA AGRAVADO: GERALDO MAJELLA TAFFNER REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA PORTELA SILVA GOMIERO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Disbrave Administradora de Bens Imóveis LTDA pretende obter a reforma decisão da Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de desbloqueio dos veículos de placas QEZ- 1177; PBP- 3257 e PBV-4798, sobre os quais foram lançadas restrições de transferência. No entanto, conforme noticiado pela própria agravante (ID no 39961791), o Juízo a quo determinou a liberação dos veículos bloqueados, em razão de ter sido negado provimento ao apelo contra a sentença que havia reconhecido a inexistência dos títulos exequendos e, por conseguinte, determinando a extinção da execução. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2022 17:38:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator